Tribunal: STF
Processo: RE 1270391
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 322, Doc. 1):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO. LEI Nº 13.670, DE 2018. VEDAÇÃO. OPÇÃO. IRRETRATABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. A Lei nº 13.670, de 30-05-2018, incluiu o inciso IX no §3º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1999, para obstar que os valores devidos mensalmente pelas pessoas jurídicas como estimativa do IRPJ e CSLL fossem satisfeitos mediante compensação, o que não viola a segurança jurídica do contribuinte nem se submete a anterioridade tributária, e o fato de sua opção pelo período de apuração mensal ser irretratável durante o exercício não resguarda o contribuinte de alterações legislativas quanto a compensação, já que inexiste direito adquirido a regime jurídico instituído por lei.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 5º, XXXVI; e art. 150, II, III, “a”, e VI. Em síntese, alega que, “se a opção pelo regime substitutivo é irretratável, exercida no início de cada ano em virtude do planejamento financeiro realizado pela empresa, não pode a recorrida exigir que a recorrente adote a alteração indevidamente imposta pela Lei nº 13.670/2018, sem violar os princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção, da confiança, da boa-fé, da moralidade e o direito adquirido” (fl. 351, Doc. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 320, Doc. 1):
    “Está consolidada a jurisprudência deste Regional no sentido de que, a partir da entrada em vigor da Lei 13.670/2018, o contribuinte não tem mais direito de permanecer compensando créditos tributários oriundos de exercícios anteriores, com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa de IRPJ e CSLL. 
    Nesse sentido reproduzo precedentes ilustrativos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO. LEI Nº 13.670, DE 2018. VEDAÇÃO. OPÇÃO. IRRETRATABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. A Lei nº 13.670, de 30-05-2018, incluiu o inciso IX no §3º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1999, para obstar que os valores devidos mensalmente pelas pessoas jurídicas como estimativa do IRPJ e CSLL fossem satisfeitos mediante compensação, o que não viola a segurança jurídica do contribuinte nem se submete a anterioridade tributária, e o fato de sua opção pelo período de apuração mensal ser irretratável durante o exercício não resguarda o contribuinte de alterações legislativas quanto a compensação, já que inexiste direito adquirido a regime jurídico instituído por lei. (TRF4, AG 5028422-18.2018.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 04/09/2018) 
    […]”
    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Leis 9.430/1999 e 13.670/2018), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido, vejam-se as recentes decisões monocráticas: RE 1.261.480/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/5/2020; RE 1.239.613/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 23/4/2020; RE 1.260.059/RS, de minha relatoria, DJe de 20/3/2020; e RE 1.250.296/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente